Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID 68402706, de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, para levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA (ID 67007282). Realizada a transferência ou o levantamento do alvará, julgo extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 33268314), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Transfira-se o valor depositado (ID 67007282) ao FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO: CNPJ no 04.117.005/0001-50; Banco de Brasília (BRB-070); Agência no 125; Conta corrente no 002.696-0; Chave PIX: CNPJ (04.117.005/0001-50). Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas em relação ao Cumprimento de Sentença promovido nestes autos no ID 33268314. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR